Tribunal: TCU
Processo: 030.034/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10624/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em 30/8/2022, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo referido fundo no bojo do Convênio 700062/2008 - SIAFI no 626206, firmado entre o FNDE e o Município de Missão Velha/CE, tendo como objeto "conceder apoio financeiro para implementação das ações educacionais constantes no Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, que visam proporcionar à sociedade a melhoria da infraestrutura da rede física escolar, com a Construção de Escola", vigente entre 24/6/2008 e 4/12/2014, com recursos federais efetivamente transferidos no montante de R$ 700.000,00, sem contrapartida, em desfavor de Washington Luiz Macedo Fechine (CPF XXX.389.513-XX) e Tardiny Pinheiro Roberto (CPF XXX.004.024-XX), ex-prefeitos municipais, nos períodos de 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente, na condição de gestores dos recursos (peça 35). Considerando que, esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano (R$ 698.129,42), e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 27), ainda após as manifestações do órgão de controle interno (peças 28 a 31) e o pronunciamento ministerial (peça 32), os autos foram encaminhados ao Tribunal; Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 35): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Data em que a prestação de contas deveria ter sido apresentada 2/2/2015 25, p. 1 Marcos interruptivos da prescrição Notificação do FNDE, referente à omissão na prestação de contas, encaminhada ao Sr. Tardiny Pinheiro Roberto, com aviso de recebimento (AR) 4/8/2015 15 e 16 Ofício 35505/2018 do FNDE, encaminhado ao Sr. Washington Luiz Macedo Fechine comunicando a omissão no dever de prestar contas, recebido por AR 26/11/2018 13 e 14 Ofício 26897/2021 do FNDE, encaminhado ao Sr. Luiz Rosemberg Dantas Macedo Filho comunicando a omissão no dever de prestar contas, recebido por AR 3/11/2021 17 e 18 Ofício 26901/2021 do FNDE, encaminhado à Sra. Inácia Arrais de Alencar Silva comunicando a omissão no dever de prestar contas, recebido por AR 3/11/2021 19 e 20 Termo de Instauração de TCE 92/2022 30/8/2022 1 Relatório de TCE 127/2022 9/9/2022 25 Relatório de Auditoria da CGU 1958/2022 18/10/2022 29 Autuação do processo no TCU 28/11/2022 - Considerando a paralisação do procedimento de apuração por mais de três anos, pendente de despacho, entre a Notificação do FNDE, referente à omissão na prestação de contas, encaminhada ao Sr. Tardiny Pinheiro Roberto e o Ofício 35505/2018 do FNDE, encaminhado ao Sr. Washington Luiz Macedo Fechine comunicando a omissão no dever de prestar, o que enseja a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 35 a 37) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 38), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.034/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Tardiny Pinheiro Roberto (XXX.004.024-XX); Washington Luiz Macedo Fechine (XXX.389.513-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Missão Velha - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.